Tribunal: TJSP
Processo: 1002664-68.2016.8.26.0505
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
AÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – IPTU – Exercício de 1994 – Município de Santo André – Ação julgada procedente em primeira instância – Imóvel tributado localizado na divisa municipal – Ação ordinária anterior ao executivo fiscal, que delimitou a área tributável para cada município – Proprietário que pagou o IPTU com base na área total do imóvel para o município de Ribeira Pires –

Ementa:
AÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – IPTU – Exercício de 1994 – Município de Santo André – Ação julgada procedente em primeira instância – Imóvel tributado localizado na divisa municipal – Ação ordinária anterior ao executivo fiscal, que delimitou a área tributável para cada município – Proprietário que pagou o IPTU com base na área total do imóvel para o município de Ribeira Pires – Existência de trânsito em julgado nos autos do executivo fiscal determinando o recolhimento da maior parte da área ao município de Santo André – Desrespeito à coisa julgada pelo município/réu – Alegação de prescrição afastada, nos termos do artigo 1o do Decreto no 20.910/1932 – Contagem do prazo prescricional a partir do trânsito em julgado nos autos do executivo fiscal – Enriquecimento sem causa por parte do Município de Ribeirão Pires configurado --Sentença mantida – Apelo da municipalidade/ré não provido.